Tribunal: TJSP
Processo: 2013844-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha. Decisão que determinou providências para instrução do processo. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Sigilo bancário e financeiro não se constitui uma garantia absoluta – providências probatórias justificam-se em razão das próprias questões debatidas nos autos que, por envolverem partilha de bens, tornam pertinente a

Ementa:
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha. Decisão que determinou providências para instrução do processo. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Sigilo bancário e financeiro não se constitui uma garantia absoluta – providências probatórias justificam-se em razão das próprias questões debatidas nos autos que, por envolverem partilha de bens, tornam pertinente a ampla investigação acerca da situação patrimonial de ambas as partes, inclusive das sociedades empresárias das quais são sócios, até mesmo para o convencimento do Magistrado sobre e existência e o período de duração da união estável. Direito à prova que deve ser privilegiado, ainda que com sacrifício do direito à intimidade e ao sigilo de dados. Decisão mantida. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento não provido.